Tribunal: CARF
Processo: 10865.000747/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000747/2010-21
ACÓRDÃO
2002-008.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLGA MARIA ALVES DA SILVA MASSARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000747/2010-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de IRPF, referente ao ano-calendário de 2006,
decorrente de rendimentos recebidos acumuladamente. A contribuinte juntou ao pedido diversos
documentos.
Sustenta a contribuinte, como ponto focal da discussão, que a apuração do IRRF
realizada pela fonte pagadora e declarada em sua DIRF não observou adequadamente a
sistemática do regime de competência, o que teria gerado importe de IRRF muito superior ao
realmente devido e que, por conseguinte, teria reduzido o valor de imposto a restituir.
Analisando o pleito o SEORT (fls.40 e 41) entendeu que não assistia razão à
contribuinte sob o fundamento de que os RRA deveriam observar o regime de caixa, como
definido na Lei no 7.713/1988. Colha-se a ementa do julgado:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, a teor do art. 12 da Lei
n° 7.713, de 22/12/1988.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da lide recaí quanto a forma de apuração de IRRF sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, o que afetaria a apuração de crédito a ser restituído.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna a recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000747/2010-21
3
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Esta Segunda Turma Extraordinária, por diversas vezes, vem se posicionando no
sentido da aplicabilidade do regime de competência para RRA. Colha-se os seguintes julgados:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO. 1. O art. 12 da Lei 7.713/88 é inconstitucional.
(STF - RE 614.406/RS) 2. Os rendimentos de previdência complementar
recebidos acumuladamente antes de 11/03/2015 são tributáveis pelo regime de
competência.
(Acórdão no 2002-000.258 – Turma Extraordinária / 2a Turma – julgado em
26/07/2018 – Processo no 13888.721831/2014-36).

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2007 BENEFÍCIOS.
TRIBUTAÇÃO SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA. A partir de1o de janeiro de 1996,
submetem-se integralmente à tributação do imposto de renda pessoa física os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, assim como as
importâncias correspondentes a resgate de contribuições. IRPF. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE
SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF. Aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2006 aplica-
se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000747/2010-21
4
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do
entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.
(Acórdão no 2002-008.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária –
julgado em 29/02/2024 – Processo no 11444.000145/2009-54).
Assim, inegável que no caso deva ser aplicado o regime de competência.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 116
DF CARF MF
Original